Tribunal: TJDFT
Processo: 0706990-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706990-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, EDILSON MOREIRA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0725845-15.2019.8.07.0015, extinguiu a Habilitação de Crédito ajuizada por Edilson Moreira de Araújo. Depreende-se dos autos que, após a interposição do Agravo de Instrumento, as Partes Agravadas firmaram acordo extrajudicial. Dessa forma, o Agravo de Instrumento não tem mais razão de subsistir, pois os pedidos de reforma da r. sentença coincidem com o objeto do acordo. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora